Tribunal: TJDFT
Processo: 0011327-97.2015.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 89, § 6o, DA LEI 9.099/95. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 89, § 6o, da Lei n. 9.099/95, durante o período de suspensão do processo, não corre o prazo prescricional.
2. Se, entre o recebimento da denúncia e a publicação do acórdão condenatório, transcorreu lapso temporal inferior ao previsto no art. 109 do Código Penal, não há que se falar em prescrição retroativa.
3. Declaratórios conhecidos e desprovidos.